Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O recorrente, aposentado de 73 anos, afirma perceber renda líquida aproximada de R$ 5.500,00, comprometida com empréstimos consignados e despesas de subsistência, e sustenta que a negativa do benefício se baseou em dados genéricos e sem comprovação efetiva de suficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para infirmar a presunção relativa de hipossuficiência e, consequentemente, justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira do requerente.
4. A jurisprudência do TJDFT tem adotado como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que estabelece como hipossuficiente a pessoa com renda mensal de até cinco salários mínimos líquidos.
5. O agravante recebe proventos brutos de R$ 7.967,08, acima do teto previsto, o que, por si só, já afasta o enquadramento como hipossuficiente. Além disso, os extratos bancários evidenciam múltiplos recebimentos via PIX e depósitos em espécie, em valores elevados e de origem não justificada, além de faturas de cartão de crédito incompatíveis com a renda alegada.
6. Os empréstimos consignados e demais despesas ordinárias, assumidos voluntariamente, não configuram, por si sós, causa de incapacidade financeira relevante a ponto de justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos. 2. A percepção de renda mensal bruta superior ao limite fixado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF afasta a condição de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.